Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/06. MOEDA FALSA (ART. 289, CP). CONTRABANDO (ART. 334-A, CP). PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. As informações prestadas aos policiais por meio de denúncia anônima, aliadas à apreensão de considerável quantidade de cocaína (190,52g), uma arma de fogo sem registro com 18 munições intactas e duas balanças de precisão, além de grande quantia em espécie (cerca de R$ 70.000,00), fornecem os indícios necessários do exercício da traficância que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente.
2. Da mesma forma, não obstante as recomendações da Resolução n. 62 do CNJ e embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a sua gravidade concreta é o suficiente para sustentar o decreto de prisão preventiva do paciente que não se encontra no grupo de risco da Covid-19, principalmente quando considerado que, além do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o paciente deve ainda responder pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, moeda falsa e contrabando, evidenciando o profundo envolvimento com o mundo do crime que deve ser interrompido pelo se afastamento do convívio social.
3. Ordem denegada.